Tribunal: TJBA
Processo: 8037575-51.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8037575-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE SAO FELIPE

Advogado(s)
:
RAFAEL HENRIQUE DE ANDRADE CEZAR DOS SANTOS

REU: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA COM REQUERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
APRESENTAÇÃO
DE CERTIDÃO NEGATIVA
(
SICON)
COMO CONDIÇÃO PARA
CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO PARA REALIZAR OS FESTEJOS JUNINOS DE 2024
.
ENQUADRAMENTO NA EXCEÇÃO DO ART. 25, §3º DA LC 101/2000, CONFORME ENTENDIMENTO DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE, CONSAGRADO À ÉPOCA DA CONCESSÃO LIMINAR DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA, QUE GEROU A CONFIANÇA E A EXPECTATIVA LEGÍTIMAS NO SENTIDO DE QUE FESTAS JUNINAS CARACTERIZARIAM AÇÃO EXCEPCIONADA PELO ART. 25, §3º, DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO NA SESSÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL, REALIZADA EM 18/12/2024, NOS PROCESSOS N. 8020000-98.2022.8.05.0000, 8026911-92.2023.8.05.0000, 8026553-30.2023.8.05.0000 e 8019393-85.2022.8.05.0000. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DA TÉCNICA DA SUPERAÇÃO PROSPECTIVA (
PROSPECTIVE OVERRULING
) AO NOVO ENTENDIMENTO DESTE COLEGIADO, EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E TUTELA DA IGUALDADE, A FIM DE QUE,
QUANTO AOS PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO, A NOVA ORIENTAÇÃO PRODUZA EFEITOS SOMENTE NAQUELES EM QUE NÃO HOUVE DEFERIMENTO LIMINAR DA TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA.
PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE DA SUFOTUR ACOLHIDA
.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E PREAMBULAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO REJEITADAS.
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária objetivando que a parte ré promova à celebração e transferência dos recursos destinados a concretização de convênio de cooperação técnica e financeira para viabilização do projeto “SÃO JOÃO DA BAHIA E DEMAIS FESTAS JUNINAS 2024”, abstendo-se de exigir do município autor a apresentação da Certidão Negativa de Convênios – SICON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. A questão em discussão consiste em saber se o demandante faz jus à
dispensa da exigência de certidões que apontam pendências junto aos órgãos federais para
celebração de convênio de cooperação técnica para a celebração da festa de São
João
em 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3. A
interpretação do artigo 25 da LC 101/2000, especialmente do § 1º, incisos e alíneas, permite afirmar que é lícita a exigência de certidões que comprovem a regularidade do ente beneficiado com o repasse da transferência voluntária, entre as quais a pontualidade no pagamento de tributos, empréstimos e financiamentos, bem como em relação à prestação de contas de recursos derivados de convênios anteriores.

4.
Todavia,

o referido diploma legal, em seu parágrafo terceiro,
excepciona as sanções de suspensão das transferências voluntárias relacionadas a ações de educação, saúde e assistência social.

5. A
assistência social, por sua vez, é uma política pública organizada por meio do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) que objetiva proteção social ao cidadão em situação de risco ou vulnerabilidade social por ocorrência de abandono, maus-tratos, abuso sexual, uso de drogas, desemprego, situação de rua e calamidade pública.

6.
Logo, considerando que o objeto do convênio diz respeito à realização da festa de São João, não há que se falar em seu enquadramento na exceção do §3º do artigo 25, da LC 101/2000, pois não se trata de uma ação de assistência social.

7. Portanto, ainda que
o festejo junino seja
importância local e prenuncie grande benefício à coletividade, não é possível
qualificá-l
o
como
ação social, estende
ndo o seu conceito de forma a atender às mais diversas reivindicações comunitárias.

8.
Ocorre que, na Sessão de Julgamento realizada no dia 18 de dezembro de 2024, este Colendo Órgão Especial alterou o entendimento acerca da exigência de prova de regularidade fiscal para a assinatura do convênio de cooperação técnica e financeira entre Municípios e Estado da Bahia, para a realização de São João e demais festas juninas (confira-se Ofício anexado a estes autos, enviado pela Secretaria Judiciária ao Gabinete de todos os Desembargadores integrantes do Órgão Especial, comunicando a alteração de entendimento). O Órgão que, de forma iterativa, ainda que por maioria de votos, manifestava entendimento no sentido da dispensa das certidões negativas, passou a entendê-las como necessárias, afirmando, doravante, que as festas juninas não se encontrariam abarcadas pela exceção prevista no artigo 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. O entendimento anteriormente adotado perdurou por extenso período, conforme precedentes já citados.

9. Diversos Desembargadores, observando os precedentes do Órgão Especial – alguns deles ressalvando o próprio entendimento, como no caso deste Relator –, deferiram liminarmente tutela de urgência de natureza antecipada, diante da iminência dos festejos juninos, ora já realizados.

10. Os precedentes desta Corte sobre a matéria geraram, portanto, para os jurisdicionados, a confiança em determinada interpretação da lei. No caso, a confiança de que ações para realização de festejos juninos se encontravam excepcionadas da sanção de suspensão de transferências voluntárias, dispensando os Municípios da exigência de apresentar certidões negativas ou positivas com efeitos de negativas para firmarem convênios com o Estado.

11. A alteração de entendimento da Corte não pode, portanto, ser realizada de maneira abrupta, sob pena de acarretar surpresa injusta. O princípio democrático, incidente também em relação à função jurisdicional, exige, sobretudo quanto aos precedentes obrigatórios, como as orientações do Órgão Especial em relação aos juízes a ele vinculados (art. 927, V, CPC), que alterações de entendimento não surpreendam a sociedade, a macular, em última análise, o princípio da confiança, da segurança jurídica e da isonomia.

12. Para conciliar a necessidade de superação de um entendimento com o princípio da proteção da confiança e tutela da igualdade em um espaço de tempo, a doutrina aponta algumas ferramentas, dentre elas a técnica da superação prospectiva (
prospective overruling
), ou seja, conferir efeitos prospectivos para a alteração de um entendimento corroído pelo tempo, distante dos fins constitucionais, que passou a apresentar desgaste da sua congruência social e coerência sistêmica ou, ainda, porque se entende equivocada a regra antes adotada.

13. A possibilidade de se conferir efeitos prospectivos para a alteração de um precedente vem expressa no artigo 927, § 3º, do CPC, em relação à “
alteração de jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos repetitivos
”. As situações abarcadas pelo dispositivo se encontram previstas no

caput

do artigo 927 do CPC como de observância obrigatória, ao lado dos entendimentos firmados pelo plenário ou órgão especial, em relação aos juízes e tribunais aos quais estão vinculados. Assim, conclui-se pela possibilidade de se conferir efeitos prospectivos também em relação à alteração de entendimento consignada em precedentes destes Órgãos qualificados.

14. Não é demais destacar que a tutela de urgência deferida liminarmente, embora provisória, possuiu natureza satisfativa.

15. Destarte, pelas razões expostas, a alteração de entendimento sobre a matéria, firmada nos processos n. 8020000-98.2022.8.05.0000, 8026911-92.2023.8.05.0000, 8026553-30.2023.8.05.0000 e 8019393-85.2022.8.05.0000, em Sessão deste Órgão Especial realizada em 18/12/2024, deve produzir efeitos, quanto às ações pendentes de julgamento definitivo de mérito, somente naquelas em que não houve deferimento liminar da tutela de urgência de natureza antecipada.

16. Assim, impositiva a confirmação da decisão antecipatória da tutela, proferida em 12/06/2024, com vistas a declarar, em definitivo, a inexigibilidade,

in casu
, da certidão de adimplência e não negativação – em relação a tributos, empréstimos e financiamentos e recursos anteriormente dele recebidos – para firmar o convênio indicado na exordial, sem prejuízo de que proceda com a análise dos demais requisitos para a celebração do instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Pedido julgado procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037575-51.2024.8.05.0000
, em que figuram como autor MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE e como réus ESTADO DA BAHIA e outro.

ACORDAM

os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
rejeitar as preliminares de impugnação ao valor da causa e perda superveniente do objeto da ação, acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da SUFOTUR e, no mérito, julgar procedente o pedido
, nos termos do voto do relator.

JR 02